Tribunal: TJDFT
Processo: 0716248-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
DIREITO PENAL E DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. FALTA GRAVE. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DOS REQUISITOS SUBJETIVOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1 - Agravo em execução penal interposto por sentenciado contra decisão que indeferiu o pedido de livramento condicional, ao argumento de que já estariam preenchidos os requisitos legais para a concessão do benefício. A defesa sustentou o cumprimento do requisito objetivo desde 17/11/2024 e alegou a reabilitação das faltas graves cometidas, destacando que a última infração ocorreu há mais de dez anos e que o comportamento atual seria satisfatório. Requereu a concessão do benefício com base na jurisprudência do STJ e TJDFT. O Ministério Público se manifestou pelo desprovimento do recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - A questão em discussão consiste em definir se a análise do requisito subjetivo para a concessão do livramento condicional deve se limitar aos 12 meses anteriores ao pedido, conforme a alínea “b” do art. 83, III, do Código Penal, ou se deve considerar todo o histórico carcerário do apenado, conforme a alínea “a”.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - A interpretação sistemática do art. 83, III, do Código Penal impõe que os requisitos subjetivos e objetivos sejam analisados de forma conjunta, não sendo possível ignorar o histórico prisional ao se avaliar o bom comportamento.
4 - A limitação temporal de 12 meses prevista na alínea “b” refere-se exclusivamente ao requisito objetivo da ausência de falta grave recente, não restringindo a abrangência da avaliação subjetiva do comportamento durante toda a execução da pena, conforme previsto na alínea “a”.
5 - O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1161, firmou entendimento de que o requisito subjetivo de bom comportamento deve considerar todo o histórico de execução da pena, sem limitação temporal.
6 - A jurisprudência do TJDFT acompanha o entendimento do STJ, exigindo a análise do comportamento prisional em sua totalidade para fins de concessão do livramento condicional.
7 - A existência de múltiplas fugas e a prática de novos crimes dolosos contra a vida durante o cumprimento da pena demonstram a ausência do requisito subjetivo de bom comportamento.
8 - A negativa do benefício não configura bis in idem, uma vez que a regressão de regime e o indeferimento do livramento condicional possuem fundamentos distintos e autônomos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9 - Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1 - A aferição do requisito subjetivo de bom comportamento para concessão do livramento condicional deve considerar todo o histórico prisional do sentenciado, e não apenas os 12 meses anteriores ao pedido.
2 - A prática de faltas graves ou novos delitos durante a execução da pena evidencia a ausência de mérito necessário para a concessão do benefício.
3 - A interpretação sistemática do art. 83, III, do Código Penal impõe a análise conjunta e não restritiva das alíneas “a” e “b”.